Tribunal: STF
Processo: MS 37927
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o qual teria determinado o arquivamento dos autos do Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000.



    Consta da exordial que o impetrante, no referido pedido, 



    “denunciou desde o início autoridades e servidores da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (CGJ-MS) pela deliberado não recolhimento de verba pública de responsáveis interinos por serventias extrajudiciais no período de 9 de julho de 2010 a 1 de março de 2016.” (pág. 25 da inicial; grifos no original). 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, o seguinte:



    “[...] num primeiro momento, o Conselho Nacional de Justiça determinou o arquivamento da denúncia em 04.06.2020, com base em informações inverídicas (Doc_6). Tanto os ex-corregedores e Desembargadores Sérgio Fernandes, que havia prestado informações no processo, como o Desembargador Eduardo Contar, que se manifestou no PP 0006319- 81.2018.2.00.0000 sobre a nomeação de Edmar Soken, irmão do servidor da Corregedoria Edir Soken para uma serventia em Nova Andradina, afirmaram que as alegações do IBEPAC/Impetrante estavam erradas pois o teto havia sido recolhido (Doc_8). 



    Foi protocolado recurso pelo IBEPAC em 25.07.2020 (Doc_7), com mais informações, sendo que em 16.08.2020, o Desembargador Sérgio Fernandes admitiu que o teto não havia sido recolhido, mas se omitiu em tomar qualquer providência para seu recolhimento (Doc_9). Em 18.07.2020, o IBEPAC manifestou-se provando que em relação à parte dos valores houve prescrição, o que torna um imperativo a manifestação dos responsáveis e apuração de responsabilidade, assim como requereu documentos (Doc_10). Destaca-se que estes responsáveis foram indicados desde a inicial do processo e jamais intimados a se manifestarem, algo que é previsto no regimento interno do CNJ e no CPC e na Constituição Federal. 



    É contraditório, pois a abertura de processo administrativo disciplinar (PAD) em face das autoridades é um imperativo, mas é essencial que possam se manifestar, assim como é um direito do impetrante que haja intimação dos responsáveis e requeridos, se há legítimo interesse jurídico. Como houve prejuízo imenso, efetivo, prescrição e versões contraditórias, não há dúvida que existe interesse qualificado e o direito do impetrante à produção de provas nas situações de litígio (art. 2º, § único, inciso X, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB); 



    Porém, contraditoriamente, a atual Corregedora Nacional, Senhora Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura que tem nosso respeito, ao invés de garantir o contraditório e manifestações sobre algo de elevada importância, já um valor considerável de verba pública foi ao que se supõe desviado e em dez anos ex-corregedores se preocuparam em apresentarem versões contraditórias sobre os fatos, ao tempo em que a autoridade coatora chamou o processo à pauta virtual após a impetração do MS n. 3789856, com início em 06.05.2021. 



    Nesse cenário, ainda se indica que o IBEPC protocolou questão de ordem em 02.05.2021 (Doc_16), acerca da falta de intimação dos requeridos no recurso, mas nada foi apreciado e o processo foi a julgamento sem que fosse garantido o direito de se manifestar sobre novos documentos juntados ao processo pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Doc_11), onde entra em contradição com as demais versões apresentadas nos documentos anexos 8, 9 e 15, senão vejamos tabela explicativa: […]



    Foi apresentada questão de ordem pelo Impetrante questionando violação ao devido processo legal onde foi juntado novas informações pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul reconhecendo as irregularidades denunciadas e que entram em conflito com as demais versões apresentadas pelos Senhores Desembargadores Sérgio Fernandes e Eduardo Contar (Doc_11 e 16). 



    No entanto, a questão de ordem não foi remetida à Presidência do Conselho Nacional de Justiça conforme determina os artigos 6º, inciso VII, do RI/CNJ: […]



    Nesse sentido, além de não abrirem vistas ao Impetrante para se manifestar sobre a juntada de novos documentos conforme determina o art. 109 do RI/CNJ c/c os arts. 2º, § único, inciso VIII, 5º e 6º, da Lei n. 9.784/1999 e art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB, o qual comprova os supostos ilícitos denunciados e a omissão em apurar os fatos, ainda pesa a favor desta Instituição, o direito ao devido processo legal com a remessa da questão de ordem ao Senhor Ministro Presidente do Conselho Nacional de Justiça e não cabe, na perspectiva apresentada, à Autoridade Coatora julgá-la, pois não detém competência para tal, fato que gera a nulidade da decisão proferida conforme o disposto no art. 2º, alínea ´a´ e § único, alínea ´a´, da Lei que regula a ação popular. 



    Considerando que segundo o Regimento Interno do CNJ as partes só têm recurso contra decisão monocrática terminativa, que somente em momento posterior ao recurso houve confissão de que o teto não foi recolhido e que com base nisso o IBEPAC explicou que houve prescrição de muitos valores, há que se verificar a primeira manifestação após intimação do fim da fase de provas e da instrução processual. Dessa forma, depois da intimação para julgamento, o qual foi o primeiro momento processual em que o IBEPAC foi intimado depois da confissão pelo TJMS e que têm o condão de indicar o fim da fase de produção de provas e de instrução, foi apresentada a questão de ordem em 02.05.2021, que é o ato coator, o que configura ser tempestivo este writ.” (págs. 25-28 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “a) anular o julgamento ocorrido na 86ª sessão virtual do pedido de providências n. 0004688- 68.2019.2.00.0000, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; 



    b) decretar a nulidade dos atos coatores, a intimação de todas as partes indicadas na inicial apresentada (Doc_5) e, assegurado o direito de se manifestar sobre o novo documento juntado (Doc_11) que contradiz as versões apresentadas pelos Senhores Desembargadores Sérgio Fernandes (Doc_9 e 10) e Senhor Desembargador Carlos Eduardo Contar (Doc_16), possibilitando a manifestação do Impetrante sobre documentos novos juntados e sem que fosse concedido o direito de o impetrante se manifestar sobre o mesmo antes de eventual julgamento em Plenário; […].” (pág. 41 da inicial). 



    A autoridade coatora prestou informações (documentos eletrônicos 27-40). 



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 50). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, consequentemente tornando prejudicial o pedido de liminar (documento eletrônico 52). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, considerando que a presente impetração se encontra devidamente instruída, e que a matéria já está pronta para julgamento, analiso, desde já, o mérito. 



    Registro, ainda, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Ademais, ressalto que será cabível o mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[...] o direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.”(Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que:



    “[...] considera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533).” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Pois bem.



    No caso, o impetrante sustenta que houve cerceamento do seu direito de defesa no procedimento administrativo subjacente por ausência de intimação para manifestação sobre documento apresentado pela parte contrária naqueles autos, bem como pela falta de submissão, ao Plenário do CNJ, das questões de ordem por ele suscitadas. 



    Argumenta, também, que todos os requeridos deveriam ser intimados para se manifestarem no PAD, o que não ocorreu. 



    Ocorre que as alegações trazidas nesta impetração já foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento da questão de ordem apresentada antes do julgamento do recurso administrativo com pedido de reconsideração. No referido julgamento, o Colegiado, por unanimidade, nos termos do voto condutor, conheceu da questão de ordem e indeferiu os pedidos nela apresentados. 



    É o que consta das informações trazidas pela autoridade impetrada. Veja-se:



    “O Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC apresentou, perante o Conselho Nacional de Justiça, em 29/06/2019, pedido de providências, com medida liminar, no qual foram apontadas supostas inconsistências na nomeação e designação de interinos para serventias extrajudiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e a não observância do teto remuneratório nesses casos, citando, especificamente, a situação do cartório do primeiro ofício da Comarca de Nova Andradina/MS. 



    Os autos foram, inicialmente, distribuídos ao então Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga, tendo sido reconhecida a competência da Corregedoria Nacional de Justiça apenas em 11/09/2019. 



    O Corregedor Nacional à época, Exmo. Ministro Humberto Martins, indeferiu o pleito liminar em 08/04/2020 e, posteriormente, em 13/07/2020, proferiu decisão determinando o arquivamento do feito, com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘No que tange à nomeação de interinos no Estado do Mato Grosso do Sul, verifica-se que não se constatou nenhuma irregularidade. A Corregedoria local já tomou todas as providências para substituição dos interinos que haviam sido nomeados em desacordo com o Provimento 77/2018. Tal fato já foi inclusive alvo de inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    No que tange ao recolhimento dos interinos dos valores que excedem o teto constitucional, destacou-se que 'nenhum interino deste estado recebe valor acima do teto constitucional de 90,25% do subsídio do Ministro do STF, sendo que a diferença auferida entre as receitas e despesas, são lançadas no sistema SIG-EX, por meio da aba denominada 'Balanço Financeiro', com repasse do excedente, quando existente, ao poder judiciário, mediante recolhimento de guia disponível no referido sistema', de modo que pode-se constatar a correta atuação da Corregedoria estadual. 



    Houve inclusive observação sobre a atuação fiscalizatória da Corregedoria estadual por esta Corregedoria em outubro de 2019, quando da realização da Inspeção no TJMS: 'A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul fiscaliza a observância do teto constitucional pelos interinos, através do Balanço Financeiro preenchido, por estes, dentro do Sistema de Informações Gerenciais Extrajudicial – SIGEX, conforme relatório seguinte: (...)'. 



    No que se refere à alegação de irregularidade na nomeação do interino do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Nova Andradina – MS, Edmar Soken, o CNJ já se manifestou nos autos do PCA n. 0006319-81.2018.2.00.0000. A Corregedoria local juntou informações demonstrando mais uma vez a regularidade da nomeação do interino/ interventor e que no momento, a serventia encontra-se delegada, nos termos do art. 236 da Constituição Federal de 1988, à Marcelo Miranda Chada. 



    Assim, verifica-se que não há como reabrir a discussão já encerrada por este Órgão censor na medida em que não se demonstrou nenhum fato novo para embasar a irresignação da parte requerente. 



    Por fim, após a análise dos fatos averiguados no presente pedido de providências, tem-se que a questão foi adequadamente tratada, sendo satisfatórios os esclarecimentos prestados pela Corregedoria local, também constatados em Inspeção realizada por esta Corregedoria em outubro de 2019, de modo que não se verifica hipótese de promover revisão ou apuração complementar. 



    Ante o exposto, arquivem-se o presente expediente. 



    Intimem-se’. 



    Inconformado, em 25/07/2020, o Instituto requerente interpôs, em face dessa decisão, recurso administrativo com pedido de reconsideração. 



    Em 11/08/2020, o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, intimou a Corregedoria-Geral do Mato Grosso do Sul para manifestação acerca do recurso interposto, o que foi cumprido em 16/09/2020. 



    Em 18/09/2020, a despeito de não ter sido intimado, o Instituto apresentou petição na qual se manifestou acerca das informações prestadas pela Corregedoria-Geral. 



    Sobreveio aos autos, em 30/03/2021, nova manifestação do órgão correcional do Estado do Mato Grosso do Sul. 



    Em 21/04/2021, foi solicitada eletronicamente, por esta Corregedoria Nacional à Secretaria Geral da E. Presidência do Conselho Nacional de Justiça, a inclusão do Pedido de Providências n. 0004688-68.2019.2.00.0000 em pauta de julgamento do Plenário, tendo o feito sido incluído na 86ª Sessão Virtual, ocorrida entre 06/05/2021 e 14/05/2021. 



    O requerente, ora impetrante, em 02/05/2021, apresentou questão de ordem, na qual formulou os seguintes requerimentos: i) a oportunidade para se manifestar acerca do documento Id 4309451, ii) a intimação dos requeridos (Edir Soken, Edmar Soken, o magistrado Fernando Paes de Campos e o Desembargador Carlos Eduardo Contar) para que se manifestassem quanto a fatos articulados na vestibular, e iii) a juntada de cópia do processo administrativo que tramitou na Corregedoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul para apurar a nomeação de Edmar Soken como interino de serventia extrajudicial. 



    Ato seguinte, juntou-se aos autos certidão noticiando o julgamento do Mandado de Segurança 37.803/DF. O requerente, por sua vez, apresentou nova questão de ordem, em que alegou ocorrência de erro material na aludida certidão. 



    Em 14/05/2021, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso do IBEPAC, em acórdão assim ementado: 



    ‘PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DE INTERINO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TETO DE RENDA MENSAL. VALORES RETROATIVOS. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SUBMETIDA AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Incumbe ao acusador o ônus da prova de exercício ilegal da advocacia, por parte de responsável por serventia extrajudicial, durante interinidade. Não instruídos os autos com elementos adequados à prova de que o interino acusado postulou a Órgãos do Poder Judiciário e/ou prestou serviços de consultoria, assessoria ou direção jurídicas, não há justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar. 



    2. Constatada a adoção, pelo Tribunal requerido, da providência necessária à análise da possível viabilidade da cobrança de valores retroativos, relativos à não-observância do teto de renda estabelecido para interinos, resta atendida a proteção adequada ao interesse público. 



    3. Apelo não provido.’



    Por oportuno, e para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o inteiro teor do voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça: 



    ‘Trata-se de Recurso Administrativo em Pedido de Providências, interposto face à Decisão Final (Id 4022528) que determinou o arquivamento liminar deste processo, considerando adequado o tratamento dispensado pela Corregedoria local ao tratamento das questões suscitadas na peça vestibular. 



    Em 02/05/2021, após pedido de inclusão em pauta do presente feito, o Instituto requerente apresentou Questão de Ordem (Id 4344117), na qual postulou: i) a oportunidade para se manifestar acerca do documento Id 4309451, ii) a intimação dos requeridos (Edir Soken, Edmar Soken, o magistrado Fernando Paes de Campos e o Desembargador Carlos Eduardo Contar) para que se manifestassem quanto a fatos articulados na vestibular, e iii) a juntada de cópia do processo administrativo que tramitou na Corregedoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul para apurar a nomeação de Edmar Soken como interino de serventia extrajudicial. 



    No tocante à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação sobre o documento Id 4309451, tem-se que a alegação não merece prosperar, porquanto, à luz do artigo 109 do Regimento Interno deste CNJ, ‘o interessado, quando for o caso, será intimado para manifestar-se sobre documento juntado após a sua última intervenção no processo’. 



    Na hipótese, tendo em vista que a instrução do feito recebeu as informações que foram consideradas, por esta Corregedoria Nacional, suficientes ao exame do mérito, não há falar em cerceamento de defesa. 



    Relativamente à insatisfação quanto aos termos do comando que instaurou o contraditório nestes autos (Decisão Id 3773614), constata-se, no presente caso, clara ilegitimidade do instituto para a alegação ora deduzida, uma vez que à parte requerente não compete apresentar pedidos em nome dos requeridos, contra quem foram alegados os fatos na peça vestibular. 



    E, ainda que assim não fosse, consigna-se que o instituto teve a oportunidade de evidenciar e defender a tese, tanto nesta instância administrativa quanto na jurisdicional, se fosse o caso, de forma eficaz, e não o fez. Assim, os efeitos da preclusão incidiram sobre o evento. 



    Por fim, quanto ao último requerimento apresentado na questão de ordem, entendo pela sua desnecessidade, a uma porque pode o requerente apresentá-lo diretamente à Corregedoria-Geral, e a duas em razão de a questão acerca da vacância ocorrida no Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto da Comarca de Nova Andradina-MS ter sido satisfatoriamente debatida perante o CNJ, nos autos do PCA 0006319-81.2018.2.00.0000 (Id 3994853), como no Tribunal de Contas Estadual (TCE/MS), no Acórdão 286/2020 (Id 3994854). 



    Pelo exposto, conheço da questão de ordem, e indefiro os pedidos nela apresentados. 



    No mérito, a decisão recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. 



    A questão concernente ao possível exercício ilegal da advocacia por interino, ao longo da interinidade, restou esclarecida pelas informações prestadas pelo TJMS. 



    Note-se que o exercício ilegal da advocacia não pode ser adequadamente provado pelo fato de publicações, em diários oficiais, relativas a processos judiciais e/ou administrativos, estarem eventualmente integradas pelo nome de advogado impedido, suspenso ou licenciado. 



    As atividades privativas de advocacia estão enunciadas nos incisos do artigo 1º da Lei n. 8.906/1996 e consubstanciam-se, em essência, na postulação a órgão do Poder Judiciário e nas atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 



    Não existem, nestes autos, elementos suficientes à prova de que o requerido (Edmar Soken) efetivamente exerceu aquelas atividades privativas, ao longo do interregno firmado entre 21/07/2014 e 01/10/2015, no qual esteve indicado responsável pelo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto da Comarca de Nova Andradina (MS). 



    Noutro extremo, assiste razão ao recorrente, no que tange à necessidade de cumprimento da obrigação de recolhimento, aos cofres públicos, do excedente a 90,25% da renda mensal de serventias extrajudiciais, ao longo do intervalo de tempo firmado entre 09/07/2010 e o ano de 2016. 



    Conforme indicado no documento Id 4309451, o TJMS está aguardando a Procuradoria-Geral do Estado, com pedido para que seja analisada a viabilidade de possível cobrança dos valores recebidos pelos interinos ou ex-interinos, no período de 09/07/2010 até 01/03/2016 ‘que ultrapassarem o teto de 90.25% do subsídio do Ministro do STF’. 



    Ante o exposto, diante da constatação de que o Tribunal local adotou a providência que lhe está ao alcance, VOTO pelo conhecimento do recurso, por tempestivo, e pelo não provimento do mérito.’



     Em 09/06/2021, houve juntada de cópia da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 21/05/2021, houvera negado seguimento ao Mandado de Segurança n. 37.898/DF, impetrado contra a inclusão, em pauta do Plenário do CNJ, do recurso no PP 0004688-68.2019.2.00.0000, sem prévia abertura de contraditório às autoridades e servidores denunciados. 



    O Pedido de Providências foi arquivado definitivamente em 02/07/2021, sob aplicação da previsão regimental de não cabimento de recurso dos atos e decisões do Plenário. 



    Posteriormente, o IBEPAC apresentou nova petição em que reportou não haver recebido, do Tribunal Requerido, em atendimento a Pedido de Acesso à Informação, cópia do documento que teria sido enviado à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul para análise da viabilidade de cobrança, pela Fazenda Pública Estadual, dos valores recebidos em excesso, pelos interinos ou ex-interinos, no período de 09/07/2010 a 01/03/2016. 



    Considerando o teor e as potenciais repercussões jurídicas atinentes aos fatos novos trazidos ao conhecimento da Corregedoria Nacional, foi determinada a intimação da Corregedoria-Geral para que prestasse esclarecimentos acerca da questão, tendo sido juntada aos autos, pela órgão correcional local, a informação de que ‘a PGE-MS informa a inviabilidade de êxito no ajuizamento da ação, em decorrência da decisão proferida nos STF no julgamento dos EDcl no RE 808.202/RS (Tema 779 da Repercussão Geral), modulando os efeitos do acórdão Embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21.8.2020)’. 



    Diante da constatação da inexistência das irregularidades apontadas pelo IBEPAC, em 07/03/2022, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo, situação em que se encontra até o momento. 



    Feitas essas considerações, é possível constatar, do exame dos autos do Pedido de Providências n. 0004688-68.2019.2.00.0000, que as alegações trazidas no bojo do Mandado de Segurança n. 37.927 não merecem prosperar. 



    Com efeito, a questão de ordem suscitada pelo requerente, ao contrário do alegado, foi submetida ao Plenário, órgão máximo do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o disposto no artigo 3º do Regimento Interno do CNJ, tendo o Colegiado, por unanimidade, nos termos do voto condutor, conhecido da questão de ordem e indeferido os pedidos nela apresentados. 



    A propósito, segue excerto do voto, no que interessa: [...]



    ‘O Instituto requerente apresentou Questão de Ordem (Id 4344117), na qual postulou: i) a oportunidade para se manifestar acerca do documento Id 4309451, ii) a intimação dos requeridos (Edir Soken, Edmar Soken, o magistrado Fernando Paes de Campos e o Desembargador Carlos Eduardo Contar) para que se manifestassem quanto a fatos articulados na vestibular, e iii) a juntada de cópia do processo administrativo que tramitou na Corregedoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul para apurar a nomeação de Edmar Soken como interino de serventia extrajudicial. 



    No tocante à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para manifestação sobre o documento Id 4309451, tem-se que a alegação não merece prosperar, porquanto, à luz do artigo 109 do Regimento Interno deste CNJ, ‘o interessado, quando for o caso, será intimado para manifestar-se sobre documento juntado após a sua última intervenção no processo’. 



    Na hipótese, tendo em vista que a instrução do feito recebeu as informações que foram consideradas, por esta Corregedoria Nacional, suficientes ao exame do mérito, não há falar em cerceamento de defesa. 



    Relativamente à insatisfação quanto aos termos do comando que instaurou o contraditório nestes autos (Decisão Id 3773614), constata-se, no presente caso, clara ilegitimidade do instituto para a alegação ora deduzida, uma vez que à parte requerente não compete apresentar pedidos em nome dos requeridos, contra quem foram alegados os fatos na peça vestibular. 



    E, ainda que assim não fosse, consigna-se que o instituto teve a oportunidade de evidenciar e defender a tese, tanto nesta instância administrativa quanto na jurisdicional, se fosse o caso, de forma eficaz, e não o fez. Assim, os efeitos da preclusão incidiram sobre o evento. 



    Por fim, quanto ao último requerimento apresentado na questão de ordem, entendo pela sua desnecessidade, a uma porque pode o requerente apresentá-lo diretamente à Corregedoria-Geral, e a duas em razão de a questão acerca da vacância ocorrida no Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto da Comarca de Nova Andradina-MS ter sido satisfatoriamente debatida perante o CNJ, nos autos do PCA 0006319-81.2018.2.00.0000 (Id 3994853), como no Tribunal de Contas Estadual (TCE/MS), no Acórdão 286/2020 (Id 3994854). 



    Pelo exposto, conheço da questão de ordem, e indefiro os pedidos nela apresentados’ (g.n.). 



    Outrossim, observa-se que os pontos relacionados à intimação para manifestação de novos documentos juntados aos autos e à intimação das partes requeridas no pedido de providências restaram devidamente esclarecidos no aresto, quando da apreciação da questão de ordem. Confira-se, neste particular, o fragmento destacado em negrito, da transcrição antecedente.” (págs. 2-6 do documento eletrônico 27; grifos no original). 



    Ressalta-se que, ao contrário do que alega o impetrante, está comprovado que a questão de ordem por ele suscitada foi submetida ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o disposto no art. 3° do Regimento Interno daquele Órgão.



    Além disso, esclareceu o CNJ, com razão, que não houve intimação do impetrante para manifestação sobre novo documento, pois, de acordo com o art. 109 da norma regimental, “o interessado, quando for o caso, será intimado para manifestar-se sobre documento juntado após a sua última intervenção no processo”. 



    Entendendo o órgão julgador que “a instrução do feito recebeu as informações que foram consideradas, por esta Corregedoria Nacional, suficientes ao exame do mérito”, não há que falar em obrigatoriedade de intimação do impetrante. Essa linha de raciocínio, além de razoável, está adequada à norma regimental do órgão de controle.



    Quanto a alegação da não intimação das partes requeridas no pedido de providências, entendo o impetrante carece da necessária legitimidade. Além disso, consta do ato impugnado que “o instituto teve a oportunidade de evidenciar e defender a tese, tanto nesta instância administrativa quanto na jurisdicional, se fosse o caso, de forma eficaz, e não o fez”. 



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). 



    Contudo, no caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. 



    Diante desse cenário, não observo qualquer ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, ante a ausência de robustos elementos a apontar qualquer violação ao devido processo legal na decisão colegiada inquinada de ilegal.



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao mandado de segurança. 



    Em atenção ao pedido formulado pela União, admito seu ingresso no feito. Intime-se pessoalmente.



    Publique-se.